Tribunal: TJES
Processo: 5000711-13.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000711-13.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINERACAO SAO JOSE LTDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZADOS ESPECIAIS – ERRO MATERIAL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALTERAÇÃO INDEVIDA DO PERCENTUAL FIXADO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal (ID 14940879), encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão proferida em ID 14832856, que conheceu dos Embargos de Declaração (ID 9028254) opostos em face do Acórdão de ID 8989362.

A decisão embargada (ID 14832856) reconheceu a existência de erro material constante em decisão colegiada (ID 8989362) e a modificou no tocante à base de cálculo de incidência dos honorários sucumbenciais, que haviam sido arbitrados sobre o valor da condenação e, após correção, restaram fixados sobre o valor da causa.

Todavia, conforme evidenciado nos novos embargos (ID 14931696), nota-se que a decisão aclaratória, ao corrigir o trecho do acórdão, fez constar redação divergente da original no tocante ao percentual dos honorários advocatícios, veja do trecho sublinhado a seguir:

“Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Considerando que a presente ação é de natureza declaratória, não houve condenação em sentido estrito, razão pela qual a fixação dos honorários advocatícios não deve incidir sobre o valor da condenação, mas sim sobre o valor da causa. Dessarte, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ:

"Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO SEU PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% sobre o valor da condenação
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/95."

LEIA-SE:

"Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95."

Intimem-se as partes e, em seguida, remetam-se os autos ao Excelentíssimo Presidente desta Egrégia Turma, em face do Recurso Extraordinário interposto no ID nº 9115574.” (sublinhou-se)

Nota-se que a correção da base de cálculo de incidência dos honorários (do valor da condenação para o valor da causa) fora acompanhada de novo equívoco, desta vez referente ao percentual dos honorários anteriormente fixados, convertendo-os de 20% para 10%, imotivadamente.

Com efeito, constato manifesto erro material, porquanto, no momento da correção de erro material acerca da base de cálculo de incidência dos honorários sucumbenciais, o percentual da rubrica fora alterado sem qualquer pretexto, razão pela qual merece prosperar o apontamento do embargante.

Isto posto,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração de ID 14931696 e
lhes concedo provimento
para corrigir o erro material identificados na decisão de ID 14832856, fazendo constar que os honorários sucumbenciais arbitrados em sede recursal no presente feito são de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Portanto, no que se refere ao acórdão de ID 8989362,

onde lê-se:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.”

Leia-se:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% sobre o valor da causa
, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.”

Intimem-se as partes e, em seguida, remetam-se os autos ao Excelentíssimo Presidente desta Egrégia Turma, em face do Recurso Extraordinário (ID 9115574).

Diligencie-se o necessário.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)